Tribunal: CARF
Processo: 13896.904514/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904514/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.867 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CIELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
RETIDAS
NA
FONTE.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado o pagamento em duplicidade dos valores retidos em recolhidos
pelo contribuinte a título das CSRF, impõe-se o reconhecimento, in totum, do
valor do credito aqui pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário a fim de
reconhecer o direito creditório pleiteado, determinando a homologação da compensação objeto
deste processo até o limite do valor reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declaração Eletrônica de Compensação em que, especificamente
aqui, busca-se às chamadas CSRF, que inclui, a CSLL, a contribuição para o PIS e a COFINS. A
retenção e recolhimento (período de apuração afeito à primeira quinzena de novembro de 2005)
que dariam azo ao direito creditório teria se dado em relação à nota fiscal de no 8552 emitida pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904514/2009-97
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904514/2009-97

recorrente em face da empresa EDS Electronic Data Systems do Brasil Ltda. (ou, simplesmente,
EDS).
Por meio do despacho decisório de e-fl. 7, a Unidade de Origem houve por bem
indeferir o pleito por ter constatado que o valor constante do DARF apontado como origem do
crédito estava integralmente alocado para quitação de obrigações previamente confessadas.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 10 e ss), a interessada esclareceu,
inicialmente, que o direito creditório pretendido teria sua gênese, como já destacado, numa fatura
emitida contra a empresa EDS, no valor de R$ 4.706.642,63, que teria dado ensejo à retenção e
recolhimento das alardeadas CSRF no importe de RS 289.458,53 (que compreenderia o valor
pleiteado neste feito, qual seja, R$ 30.593,18).
Importante destacar que, quanto ao período de apuração em exame, a empresa
reteve e recolheu as preditas CSRF também quanto a outras faturas que não e apenas a que está
sendo tratada neste feito. Daí porque no caso foram confessados, em DCTF, valores que alçaram
a monta de R$ R$ 659.568,82. Insista-se, apenas um parte desta última importância é objeto do
presente processo, atinente à retenção porventura realizada em relação, insista-se, à fatura de no
8552 emitida contra a empresa EDS.
A partir daí, a impugnante afirma que teria atestado o erro quanto a retenção
realizada em relação à fatura de no 5882, mormente porque o serviços ali descritos, a seu ver, não
estariam descritos no rol taxativo de operações que se sujeitariam à retenção das aludidas
contribuições (na forma da Lei 10.833/03, da IN 459/2003 e ainda do art. 647 do antigo
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99). Por conta
disso, teria, inclusive, procedido à devolução das importâncias retidas à prestadora dos serviços
(EDS).
Ao atacar, então, o próprio despacho decisório, deduziu, incialmente, preliminar
de nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa, ante a falta de intimação prévia para que
pudesse promover os esclarecimentos acima (invocando, neste passo, os preceitos do art. 65 da
IN 900/08).
Quanto ao mérito, reforçou o argumento de que o serviços descritos na fatura de
no 8552 se refeririam à “processamento de dados” e que tais negócios não tipificariam a hipótese
de retenção contemplada pelo art. 30 da Lei 10.833/03. No mais, esclareceu que promoveu a
retificação de sua DCTF para excluir a parcela cujo valor pretende ser recuperado, antes mesmo
do despacho decisório, e pediu, ao fim, a procedência de seu pleito.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, após afastar a
preliminar anteriormente descrita (considerando que o procedimento previsto pelo art. 65 da IN
900/08 seria, apenas, facultativo à Autoridade Administrativa), decidiu por julgar improcedente a
impugnação oposta. Isto porque, a ver da Turma Julgadora a quo, a mera retificação da DCTF
não seria suficiente para a demonstração da liquidez e certeza do direito creditório. Demais a
mais afirmou que, a partir do contrato trazido (firmado entre a contribuinte e a empresa EDS),
extrair-se-ia que seu objeto encamparia serviços diversos, inclusive de informática, manutenção
e outros e que, assim, não se poderia “concluir que os serviços prestados pela EDS” se
resumiriam “aos serviços de processamento de dados de Call Center”. O julgado recebeu a
seguinte ementa, cujo teor reproduzo abaixo:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904514/2009-97

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RETIDAS NA FONTE.
Comprovado que as importâncias pagas pela prestação dos serviços
profissionais estão sujeitas à retenção das contribuições sociais, não há direito
creditório a ser reconhecido.
A insurgente foi cientificada do julgamento acima em 18/06/2014 (e-fl. 192),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 18/07/2014 (e-fl. 193), por meio do qual, em
síntese, reprisou a preliminar de nulidade do despacho decisório (acrescentando, neste particular,
que a DRJ teria superado a nulidade na forma do art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72)
estendendo a alardeada nulidade também ao acórdão recorrido. Aventou, aqui, que a Turma a
quo teria, inclusive, inovado a discussão ao indeferir o seu pleito, desta feita, por falta de provas.
No mérito, além de reafirmar que os serviços tratados na nota fiscal de no 8552
não estariam sujeitos à retenção das por vezes mencionadas CSRF, atacou especificamente o
fundamento adotado pela Turma a quo ao sustentar que emitia, por força contratual, faturas
específicas para cada um dos serviços descritos no contrato firmado junto a EDS, esclarecendo,
neste ponto, que havia critérios de remuneração distintos para cada qual. Assim, a fatura de no
8552 trataria, efetivamente, de “serviços de processamento de dados” e nada mais.
Ao fim, pediu a decretação da nulidade acima destacada ou, sucessivamente, o
provimento de seu apelo ou, ainda, a conversão do julgamento em diligência.
O processo em testilha foi originariamente distribuído ao Conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior, então membro deste Colegiado, que, por meio da decisão de e-fls. 289/302,
decidiu por converter o julgamento em diligência. In casu, primeiramente aquele Relator alertou
que naquela mesma sessão estavam sendo julgado também o PA de no 13896.907123/2009-24 (e,
assim, também os processos conexos a este último, a saber, os PA de nos 13896.907124/2009-79
e 13896.907122/2009-80), em que se discutia uma retenção no mesmíssimo valor aqui discutido
incidente sobre a já referida NF de no 8552. Esclareceu, então, que no PA de final 77 (que
também será analisado nesta sessão de julgamentos), a recorrente teria explicado que promovera,
equivocadamente, nova retenção e recolhimento em duplicidade das CSRF incidentes sobre
fatura acima mencionada (uma primeira vez quanto a 1a quinzena de outubro e uma segunda vez,
desta feita, na 1a quinzena de novembro de 2005). Para meu predecessor, a discussão
concernente à interpretação da Lei 10.833 e do art. 647 do RIR/99 tornar-se-ia desimportante,
caso se constante, efetivamente, a ocorrência de um pagamento de duplicidade, sendo este o
objeto da resolução proposta.
Em atendimento à decisão proferida por este Colegiado, foi proferido o despacho
de diligência de e-fls. 317/326, que é o mesmíssimo documento emitido também quanto aos PA
de nos 13896.907123/2009-24, 13896.907124/2009-79 e 13896.907122/2009-80 e, também, nos
PA
de
nos
13896.907118/2009-11,
13896.907117/2009-77,
13896.904515/2009-31,
13896.904513/2009-42 e 13896.907114/2009-33 (e que serão analisados conjuntamente nesta
mesma sessão de julgamentos).
Em síntese, houve, neste despacho de diligência, o reconhecimento de que os
valores retidos em relação à NF de no 8552 teriam sido, de fato, recolhidos tanto na competência
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904514/2009-97

da 1a quinzena de outubro, quanto na primeira quinzena de novembro, atestando, assim, o
pagamento em duplicidade alardeado pela insurgente.
Sobre a manifestação fiscal acima, a empresa se posicionou por meio da petição
de e-fls. 332/334, em que apenas repisou a existência de seu direito creditório, a luz do que foi
apurado pela D. Autoridade Diligenciante.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O exame da admissibilidade do recurso já foi realizado por ocasião da prolação da
Resolução proferida neste feito sendo desnecessárias maiores ilações sobre o tema. Dito isto,
conheço do apelo.
I
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
De antemão, é preciso deixar claro que a DRJ jamais “superou a nulidade” do
despacho decisório, tal como defendido pela recorrente. Aquele Colegiado, ao revés,
expressamente entendeu inexistir qualquer mácula na decisão da DRF na medida em que a
intimação prévia, na forma do art. 65 da IN 900/65, não era impositiva ao órgão que, de sua
sorte, somente estaria autorizado a diligenciar junto a parte, caso entendesse haver dúvidas
acerca dos elementos atinentes ao caso. Não houve superação da nulidade por falta de prejuízo
(algo que seria impossível a se considerar a própria redação do art. 59, § 3o do Decreto
70.235/72), mas, isto sim, efetivo afastamento da preliminar.
E neste ponto, a luz da recente Sumula/CARF de no 162, o posicionamento
contido no acórdão recorrido não estava equivocado já que a falta de intimação prévia do
interessado antes de instaurado o contencioso não importa em desrespeito à garantia da ampla
defesa:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Este Relator tem algumas críticas quanto a aplicação irrestrita do enunciado
acima, mas, nos termos do art. 45, VI, do RICARF, estas devem ser sustentadas quando muito no
plano acadêmico, dado o meu desinteresse em perder o mandato de Conselheiro. A aplicação do
verbete em questão é impositiva aos membros deste Órgão e, no caso, deixa extreme de dúvidas
a impossibilidade de se rever a posição assumida pela Turma a quo.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904514/2009-97

Quanto a alardeada inovação, é preciso destacar que os limites da lide foram
redelineados pela própria insurgente ao expor os motivos, até então desconhecidos, para
justificar a sua pretensão. Isto é, a causa de pedir, tal como agora compreendida, somente foi
exposta quando da apresentação da manifestação de inconformidade e foi com base nela que a
DRJ decidiu a querela. A inovação, diga-se, ocorreu já na defesa oposta, tendo o acordão
recorrido se atido à ela, como não poderia deixar de ser.
Não há qualquer mácula, seja na decisão de primeiro grau, seja no despacho
decisório, a evidenciar a sua nulidade, impondo-se o se afastamento da(s) preliminar(es) em
testilha.
II
MÉRITO.
Vale repisar que o presente processo está intrinsecamente vinculado aos PA de nos
13896.907118/2009-11, 13896.907117/2009-77, 13896.904515/2009-31, 13896.904513/2009-42
e 13896.907114/2009-33, que serão julgados nesta mesma sessão.
Nada obstante, é preciso relembrar que o crédito tratado neste feito também se
encontra, em certa medida, vinculado a outros três processos já referenciados no relatório acima.
Aliás, a tese defendida naqueles feitos teria impacto direto nesta demanda e naqueles outros
alhures mencionados.
Isto porque, o fundamento propriamente invocado pela recorrente, e que é o cerne
daquelas demandas, também teria o condão de resolver a querela em exame. Lá, e como já
destacado, eventual conclusão pela não incidência das CSRF sobre a nota fiscal de no 8552
resultaria, a par de qualquer outro problema, no acolhimento da pretensão recursal porque, ao
fim de contas, os serviços tratados pela aludida fatura, deram origem aos mesmos pagamentos
que culminaram com as retenções aqui examinadas. Não por outra razão, e também para
subsidiar as próprias conclusões quanto aos questionamentos propostos na resolução supra
referida, o despacho de diligência trouxe as suas considerações quanto aos 9 processos contendo,
como parte, a Cielo1. I.e., foi feita um único de despacho de diligência abarcando todas estas
demandas.
Faço esta observação para que a leitura, por meus pares, do despacho de diligência
acima mencionado não lhes cause estranheza já que a matéria concernente ao problema do
pagamento em duplicidade compõe apenas este litígio e aqueles estampados nos PA de nos.
13896.907118/2009-11, 13896.907117/2009-77, 13896.904515/2009-31, 13896.904513/2009-42
e 13896.907114/2009-33. Como dito, todavia, as discussões travadas no PA de 24 (e seus
conexos), poderia impactar diretamente o imbróglio a ser aqui desvelado.
Ainda assim, o pagamento em duplicidade aventado no PA de final 77 e abarcado
pela proposta de resolução aprovada por este Colegiado, tem uma clara relação de
prejudicialidade em face da tese acerca da intepretação dos arts. 30 da Lei 10.833 e 647 do
RIR/99. Em outras palavras, mesmo que esta questão não prevaleça, se confirmado o pagamento
em duplicidade sustentado e considerado por meu predecessor, a empresa ainda fará jus ao
direito creditório pretendido.

1 A D. Autoridade Fiscal menciona, ainda, um último processo, de final 95, o qual, todavia, não se encontra sob a
batuta deste Relator.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904514/2009-97

E, como se extrai do despacho de diligência já por vezes mencionado, ficou
evidenciado que os valores relativos aos pagamentos efetuados à EDS, no importe de R$
4.706.642,63 (consignados na NF de no 8552), foram, de fato, objeto de recolhimento tanto na 1a
quinzena de outubro de 2005, como também na primeira quinzena de novembro daquele mesmo
ano. Semelhante constatação está explicitada no relatório de diligência alhures tratado,
especialmente, no trecho a seguir reproduzido:
Então, diante de tais evidências, fica aqui constatado que de fato as notas
fiscais mostradas no quadro 03 foram incorretamente oferecidas à tributação na
primeira quinzena de novembro de 2005, tendo em vista que esses documentos já
integraram a base de cálculo da CSRF na primeira quinzena de outubro de 2005.
Logo, fica aqui atestada a existência do direito creditório referente ao PIS de R$
20.355,01, à COFINS de R$ 93.946,21 e à CSLL de R$ 31.315,40, recolhidos como
CSRF, apurada na primeira quinzena de novembro de 2005, em 25/11/2005. Em
relação a esses indébitos, não há necessidade de autorização do contribuinte de fato,
prestador de serviços (EDS), para que a então Companhia Brasileira de Meios de
Pagamento se aproveite desses pagamentos indevidos, tendo em vista que no erro aqui
examinado o responsável tributário, tomador de serviços, assumiu o ônus do incorreto
repasse dos valores aos cofres públicos.
A única questão que merece revisão, diz respeito aos montantes a serem
restituídos já que, pelo que dessume da passagem acima, a D. Autoridade Diligenciante teria se
pronunciado a favor da concessão de um direito creditório no importe de R$ 20.355,01, à título
de PIS, R$ 93.946,21 a título da COFINS e à CSLL de R$ 31.315,40. Mas estas importâncias, tal
qual se vê do próprio quadro quatro elaborado naquele relatório, dizem respeito à outras faturas
que não a de no 8552. Os valores que devem ser restituídos à interessada, ao no que diz respeito a
este processo, dizem respeito apenas à esta última fatura que, como disse a D. Auditoria, foram
recolhidos tanto no mês de outubro como no mês de novembro. Foram as parcelas incidentes
sobre esta nota fiscal que deram ensejo ao pagamento em duplicidade agora atestado, consoante
se vê do quadro quatro, citado no despacho de diligência:

In casu, a D. Auditoria não se atentou para o fato de que o direito creditório aqui
pretendido se referia à parcela etida e recolhida quanto a fatura emitida pela EDS, cujo
recolhimento em duplicidade, insista-se, tambem foi explicitamente reconhecido.
Em linhas gerais, comprovado o pagamento em duplicidade dos valores retidos
em recolhidos em relação à nota fiscal de no 8552, impõe-se o reconhecimento, in totum, do
valor do credito aqui pretendido, na importância de R$ 30.593,18, tal qual descrito na DCOMP
objeto desta demanda.
A questão afeita à aplicação ou não dos ditames da 10.833/03 e do art. 647 do
RIR/99 fica prejudicada.
III
CONCLUSÃO.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904514/2009-97

A luz do exposto, voto por AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e,
no mérito, por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de reconhecer o direito
creditório pretendido, no valor, hitórico, de R$ 30.593,18, e determinar a homologação da
compensação transmitida até o limite da importância retro referida.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital